Tribunal: STF
Processo: Rcl 25697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Reclamação. Alegação de Descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Execução contra a Fazenda Pública. Complementação de precatório.



1. No AI 646.081-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha dispensado a exigência de nova citação em execução da Fazenda Pública, manteve a exigência de expedição de novo precatório para pagamento da complementação de sua dívida.



2. A decisão atacada não dispôs a respeito da forma de pagamento do valor devido à parte reclamada, mas apenas das parcelas que serão objeto de pagamento. Não há, portanto, desrespeito ao paradigma apontado.



3. A reclamação constitucional tem por objetivo preservar a competência deste Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



4. Reclamação a que se nega seguimento.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em que se alega afronta à autoridade do acórdão proferido no AI 646.081-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Segundo a parte reclamante, o descumprimento da decisão paradigma teria ocorrido no Agravo de Instrumento nº 0262342-83.2011.8.26.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2.  Relata o Estado que, em razão de condenação nos autos da Ação de Desapropriação Indireta nº 546/1982, foi expedido o Precatório nº 02761/1987 em favor de Itaoca S/A Administradora de Bens e outros. Afirma o reclamante que, em 1993, após quitação das três primeiras parcelas e com o advento da moratória prevista no art. 33 do ADCT, teria firmado acordo com a parte reclamada sobre todo o débito pendente, consolidando o montante das parcelas vencidas e vincendas. Em 2000, no entanto, em razão de alegado atraso nas parcelas de número seis e sete, os exequentes teriam pleiteado o recálculo do débito e a requisição desse valor por ofício complementar, em aditamento ao primeiro precatório. Este pedido teria sido impugnado pela Fazenda via embargos à execução, os quais foram parcialmente acolhidos, em sentença mantida pelo Tribunal de Justiça estadual. 



    3.  O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fora, então, atacado pelo Estado mediante recurso extraordinário, inadmitido pela Presidência do Tribunal a quo, resultando na interposição do AI 646.081. O Ministro Ricardo Lewandowski, inicialmente, decidiu monocraticamente o AI, “para conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento para que o pagamento do saldo remanescente seja efetuado mediante a expedição de novo precatório, com a devida citação da Fazenda Pública”. Contra esta decisão foi interposto agravo regimental pelos exequentes, provido pela Primeira Turma, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA TURMA. AGRAVO PROVIDO.



    I Os pagamentos de complementação de débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, decorrentes de decisões judiciais, deverão ser objeto de novo precatório, sem, contudo, ser necessária nova citação da Fazenda Pública.



    II - Agravo regimental provido.



    4.  Assim, este acórdão, apontado como paradigma na presente reclamação, dispensou outra citação em execução da Fazenda Pública, porém manteve a exigência de expedição de novo precatório para o pagamento da complementação da dívida. Após a interposição de embargos de divergência e de embargos de declaração, incapazes de modificar o julgado, o acórdão, afinal, teve o trânsito em julgado certificado no dia 12.01.2015. 



    5.  Segundo a parte reclamante, paralelamente ao trâmite dos embargos à execução, os exequentes teriam apresentado pedido administrativo de sequestro de rendas (Processo nº 9029128-10.2003.8.26.0000), por suposta quebra da ordem cronológica do pagamento dos precatórios. Ainda segundo a parte reclamante, após a decisão proferida no processo administrativo, esta questão fora judicializada no Mandado de Segurança 153.335, no qual o Superior Tribunal de Justiça, em decisão definitiva, teria chancelado a posição defendida pela Fazenda estadual. 



    6.  Superado este trâmite processual, o juízo da execução teria determinado a remessa dos autos à divisão de precatórios do Tribunal de Justiça estadual, para a retificação de erros de cálculo e exclusão dos juros compensatórios. Contra esta decisão, os exequentes interpuseram o Agravo de Instrumento nº 0262342-83.2011.8.26.0000, no qual foi proferido o acórdão ora reclamado, cuja ementa dispõe:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução contra a Fazenda Pública – Embargos à Execução – Sequestro de Rendas – Confronto aparente entre decisões judiciais proferidas nos Embargos e as decisões administrativas do sequestro de rendas – Prevalências das decisões judiciais – Precedentes – Questão já apreciada pela Presidência do Tribunal – Acordo celebrado pelas partes, que previa a incidência de verbas em continuação – Coisa julgada – Impossibilidade de rescisão por decisão administrativa – Orientação do STF, sobre art. 33, do ADCT, inaplicável à hipótese, diante da situação fática singular – Correção monetária – Questão alheia ao objeto do agravo e já decidida em todas as Instâncias – Litigância de má-fé da Fazenda do Estado – agravo provido. 



    7.  Nesse contexto, o Estado de São Paulo alega que tal acórdão teria afrontado a autoridade do julgado proferido no AI 646.081 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, por ter determinado “o prosseguimento da execução, com a complementação do pagamento por meio do precatório original, e não por meio de um novo precatório, como fora determinado por essa Egrégia Corte”. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a garantia da autoridade do acórdão paradigma.



    8.  A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (doc. 39), em que alega, em síntese, que: (i) o acórdão reclamado não decidiu sobre a forma de pagamento do crédito, limitando-se a revogar a determinação de remessa dos autos ao DEPRE para elaboração de novos cálculos; (ii) o pagamento do precatório foi determinado por decisão diversa da reclamada, já transitada em julgado.



    9.  A autoridade reclamada prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo requerimento de informações pormenorizadas sobre o processo de origem.



    10. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou petição, na qual noticia que o acórdão reclamado fora impugnado por recursos especial e extraordinário, com trânsito em julgado em 28.03.2020 (doc. 67).



    11.  É o relatório. Decido.



    12. Dispenso o requerimento de novas informações à autoridade reclamada, por considerar que o feito se encontra suficientemente instruído.



    13.  No processo originário, o juízo de primeiro grau deu continuidade à execução, após o julgamento definitivo, pelo STJ, do mandado de segurança impetrado em face da decisão administrativa proferida pelo TJSP. Confira-se a parte final do referido pronunciamento, datado de 29.07.2011:



    “Diante desse quadro, e principalmente já tendo a decisão administrativa do Órgão Especial do TJSP sido confirmada por decisão definitiva do STJ, percebe-se que, a rigor, no presente momento nada há a decidir. Apenas cabe agora cumprir com o objeto da decisão administrativa do Órgão Especial, com a realização do cálculo com exclusão dos juros compensatórios em continuação a partir do acordo (17.2.93) para, então, saber-se se a execução merece ser extinta ou deve prosseguir. 



    Assim, e como não há contador lotado neste juízo, encaminhem-se os autos ao DEPRE (em todos os volumes a partir do início da fase de execução) para que sejam realizados os cálculos da quantia devida, com observância aos valores do acordo (copiado às fls. 3388-3390), com a exclusão dos juros compensatórios em continuação a partir da data do acordo (17.2.93), e com atenção aos pagamentos realizados pelo Estado de São Paulo. 



    Depois da realização da conta pelo DEPRE, intimem-se as partes pra que, querendo e no prazo comum de vinte dias, manifestem-se sobre a conta. Durante o prazo os autos permanecerão em cartório à disposição das partes, sendo franqueado a estas a extração de cópias da conta apresentada pelo DEPRE. Decorrido o prazo, tornem-se os autos conclusos para fins de conferência e homologação da conta, quando então se definirá se o caso é de extinção da execução ou de prosseguimento por haver saldo remanescente” (grifos no original). 



    14. Sobreveio, em 26.11.2013, o julgamento do AI 646.081-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual a Primeira Turma desta Corte apreciou a questão relativa à forma de pagamento do débito remanescente do Precatório nº 02761/87. Concluiu o Supremo, naquela oportunidade, pela necessidade de expedição de novo precatório, sendo, no entanto, desnecessária a realização de outra citação da Fazenda Pública. 



    15.  O Agravo de Instrumento nº 0262342-83.2011.8.26.0000, interposto contra aquela decisão de primeira instância, somente foi julgado em 01.07.2014, após, portanto, o advento da decisão do Supremo. No dispositivo do acórdão, o TJSP limitou-se a analisar a incidência ou não dos consectários legais, a partir do cotejo entre as decisões administrativas e judiciais já contidas nos autos. Veja-se:



    “Por tais razões, a decisão merece reforma, para revogar a determinação de remessa dos autos ao DEPRE, para elaboração dos cálculos, com a exclusão dos juros compensatórios, a partir da data do acordo celebrado pelas partes, pois a determinação administrativa que assim dispôs, tem os seus efeitos circunscritos ao específico pedido de sequestro de rendas, em que foi exarada. Por conseguinte, devem os autos principais aguardar em Cartório o pagamento do precatório expedido, que remanesce hígido e deve ser cumprido, na ordem cronológica de apresentação, sendo certo que eventuais novos cálculos, que venha a ser elaborados na execução devem, sempre, obedecer aos mesmos critérios adotados pela perícia contábil, lá produzida, prestigiados que foram pelas decisões judiciais, que julgaram aquele incidente processual, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Condena-se a Fazenda do Estado, outrossim, ao pagamento de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 17, I), pelas razões acima expostas, fixada esta em 1% do valor atualizado da causa, patamar máximo previsto em lei (CPC, art. 18, caput), o que se justifica em razão da reiteração do comportamento delituoso, a revelar que as duas penalizações anteriores, lamentavelmente, não bastaram para desestimular a reincidência nas mesmas práticas, vale dizer, não cumpriram com o seu objetivo punitivo-pedagógico. 



    Isto posto, dá-se provimento ao agravo”. 



    16.  Portanto, o acórdão reclamado não dispensou a expedição de novo precatório para pagamento da complementação da dívida, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal no AI 646.081-AgR. O acórdão se limitou a decidir acerca da viabilidade da incidência dos juros compensatórios em continuidade (matéria estranha ao paradigma invocado), apesar da existência de provimentos administrativo e judicial (do STJ) em sentido diverso. Portanto, não vislumbro afronta ao decidido no AI 646.081-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, tendo em vista que a decisão reclamada tratou de matéria diversa daquela apreciada pela Primeira Turma deste Tribunal.



    17.  Por fim, a petição apresentada pelo beneficiário da decisão reclamada noticia que o acórdão impugnado nesta reclamação foi objeto de recursos especial e extraordinário. Os recursos foram desprovidos, com imposição de multa, em razão da interposição de recursos manifestamente incabíveis. Também nessa hipótese a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, o que a torna inviável. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).



    18.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator